Tribunal: TJES
Processo: 5006084-51.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-51.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5006084-51.2025.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONTEXTOS FÁTICOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REFORMA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO contra sentença condenatória pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal), ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06), com pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos, reforma integral da dosimetria da pena, afastamento da indenização por danos morais e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorre a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, merece reforma; (iii) determinar se deve ser afastada a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção pressupõe que as condutas criminosas estejam no mesmo contexto fático, com relação de dependência ou subordinação, e sua inaplicabilidade se impõe quando as condutas anterior ou subsequente consubstanciam lesão autônoma, com objetividade jurídica distinta.

Os crimes de ameaça e perseguição ocorreram em contextos fáticos diferentes, pois o delito de ameaça (art. 147, do Código Penal) se deu em momento único e autônomo, desvinculado da habitualidade necessária ao crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal), que ficou comprovado pela perseguição à vítima em sua vida pública.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/2006) tutela a administração da justiça, enquanto o delito de perseguição protege a integridade física ou psicológica da vítima, configurando condutas autônomas que ofendem bens jurídicos distintos, o que afasta a consunção.

A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes que envolvem violência doméstica, haja vista a clandestinidade com que são perpetrados, e encontra-se em consonância com as demais provas dos autos.

A correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, ou o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já desfavorável, não implica
reformatio in pejus
, mesmo em recurso exclusivo da defesa (Tema 1214 do STJ).

Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de perseguição (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) por elementos concretos (divulgação de vídeo íntimo, ciúme exacerbado e propósito de desestabilizar emocionalmente, ocorrência em via pública/próximo à igreja, e abalo psicológico com necessidade de tratamento), além da negativação da conduta social, dada o histórico de agressividade e reiteração de violência (ApCrim 0005952-84.2021.8.08.0014). Afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes por ausência de comprovação nos autos.

A indenização por danos morais encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, que autoriza a fixação de valor mínimo desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que se verifica na denúncia, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes de perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica, configuram condutas autônomas que ofendem bens jurídicos distintos e ocorreram em contextos fáticos independentes.

Não configura
reformatio in pejus
a correção na classificação de um vetor desfavorável ou o reforço da fundamentação para a valoração negativa de circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa (Tema 1214 do STJ), devendo a pena-base ser mantida em patamar superior ao mínimo legal quando diversos vetores são negativamente valorados com base em elementos concretos.

É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais à vítima de violência doméstica, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso na denúncia (Tema 983 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 33, § 3º, 69, 147, § 1º, e 147-A, § 1º, inciso II. Lei 11.340/2006, art. 24-A,
caput
. Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/06/2021, DJe 07/06/2021; STJ, Tema 1214 (REsp n. 2.058.971/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024, DJe 12/09/2024); TJES, ApCrim 0005952-84.2021.8.08.0014, rel. Desembargador Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 05/05/2025; STJ, AREsp n. 2.523.880/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, Tema 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5006084-51.2025.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16682446), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, inciso II, art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, e art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 16682451), a
Defensoria Pública
sustenta, inicialmente, a
necessidade de aplicação do princípio da consunção
, sob o argumento de que as condutas de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência foram meros meios executórios do delito de perseguição, devendo ser absorvidas por este. Subsidiariamente, pugna pela
reforma integral da dosimetria da pena
, alegando que a sentença valorou de forma genérica e indevida seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sem base fática idônea, configurando bis in idem. Requer, ainda, a
redução da reprimenda
, o
afastamento da indenização por danos morais
e a
fixação do regime inicial aberto
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)

que no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 02h00, na Av. Tancredo Neves, n.º 6, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o Denunciado
FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO
, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e perturbando a esfera de liberdade de sua ex-companheira
T. S. S. N.
, com quem conviveu por 14 (quatorze) anos e com quem teve 03(três) filhos menores, e consciente e voluntariamente, descumpriu Medidas Protetivas de Urgência, em vigor conforme teor do Boletim unificado n.º 56630299.

Segundo foi apurado, denunciado e vítima mantiveram um relacionamento conjugal por 14 (quatorze) anos, do qual nasceram três filhos menores, período este bastante conturbado, vez que o Denunciado é um homem possessivo e ciumento, sempre denegrindo a pessoa da vítima, com xingamentos injuriosos e ultrajantes, com ameaças de ir ao trabalho desta para difamá-la, razão da mesma, não suportando mais.

Na data de 17/01/2022, registrou o Boletim de Ocorrência 46836616, quando requereu e obteve deste Juízo, em seu favor, a Medida Protetiva de Urgência nº 0000297-34.2022.8.08.0035, que foi revogada no dia 17/01/2023, vez que o casal se reconciliou vez que o Denunciado não aceitava a separação e a chantageava no retorno desta, dizendo, em meio a discussões com ameaças mesma e aos filhos de ambos, dizendo que se ela não reconciliasse com o mesmo, ele “iria acabar com todos”.

Infere-se ainda que o Denunciado a todo custo criava situações para trazer a vítima de volta, quando, em uma certa data, ele foi à igreja frequentada pela vítima, e passou a proferir ameaças e xingamentos contra os fiéis, numa tentativa de impedir que ela frequentasse eventos religiosos, deixando-a bastante constrangida. Tal comportamento inibidor do Denunciado também alcançava os eventos familiares desta, vez que a presença dele gerava conflitos com agressões verbais, sendo alvo constante de humilhações e controle psicológico.

Em razão da violência moral sofrida, e diante das constantes ameaças a vítima, não mais suportando, e temendo que o Denunciado cumprisse suas ameaças de morte, refugiou-se, com os seus três filhos menores, na casa de uma amiga, quando requereu e obteve nova MPU nº 5043608-19.2024.8.08.0035, cuja decisão, dentre outras condições proibitivas, impôs ao ora Denunciado a proibição de qualquer aproximação e contato com a vítima e seus familiares, sendo o mesmo intimado da MPU aos 21/12/2024.

Segundo consta dos autos, o Denunciado, inconformado com a separação e mesmo ciente das restrições contidas na MPU, dentre essas, de que não poderia aproximar-se da vítima, ainda assim, manteve contato com a mesma, questionando-a se ela realmente iria se separar dele. Como a vítima não cedeu, o Denunciado, visando prejudicá-la e constrangê-la, postou em redes sociais um vídeo desta trocando de roupa, causando-lhe grande constrangimento.

Finalmente, vendo que a vítima, diante de todas suas investidas maldosas, não reconciliava com ele, o Denunciado, no dia 30/01/2025, visando vingar-se da mesma e causar-lhe sofrimento eterno, aproveitou-se da visita do filho caçula de ambos, de apenas 06 anos, quando, mediante asfixia, cometeu homicídio do próprio filho, conforme consta da Denúncia oferecida no Tribunal do Júri, cuja cópia juntamos ao feito, estando o mesmo preso por ordem daquele juízo.
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1º, e 147-A, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/2006, e no art. 24-A, da mesma lei.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A defesa técnica não
contesta
a autoria delitiva,
que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 16682358, pp. 03/06) e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da sentença para que seja aplicado o princípio da consunção em relação aos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, sob argumento de que tais condutas seriam meios executórios do crime-fim do crime de perseguição, bem como pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base fixada foi exasperada de forma inadequada.

1.
Da alegação da ocorrência de concussão

O apelante pede pela aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Sobre o tema, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da consunção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si
relação de dependência ou subordinação
(AgRg no HC n. 664.602/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).

Nessa linha de ideias, a contrário
sensu,
a consunção é inaplicável quando a conduta anterior ou subsequente consubstanciar lesão autônoma, com objetividade jurídica distinta.

A tese lançada pela defesa, portanto, não prospera. No que se refere ao delito de ameaça, este, quando praticado de forma isolada e autônoma, não se confunde com o crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal.

Enquanto o crime de ameaça é instantâneo e de ação única, ou seja, consumando-se com a simples prática de um ato, o crime de perseguição é habitual, exigindo reiteração da conduta.

No depoimento prestado em sede policial, a vítima declarou:

(...) na discussão o autor passou a xingar na frente dos filhos, com palavras de baixo calão e também ofensivas a moral da vítima. Que o autor passou a fazer ameaças s de morte para ela e seus filhos, dizendo que irá acabar com todos.(...)

Em juízo, confirmou o depoimento anterior e acrescentou:

“o Acusado ameaçou a Depoente dizendo que se realmente se se separasse iria fazer "alguma coisa" com a Depoente; que esse "alguma coisa" a Depoente entendeu que era ameaça de morte e imaginou que poderia fazer muitas coisas ruins com a Depoente, além de matá-la; (...) que o Acusado ia direto na porta da Igreja que a Depoente frequentava, xingar a Depoente; que o Acusado tinha muito ciúme da filha e dizia que a Depoente estava oferecendo a filha ao filho do Pastor da Igreja; que o Acusado durante o casamento chegou a perseguir a Depoente na Igreja, ficava falando sobre a Depoente pois tinha ciúmes doentios até do Porteiro; (ID 16682439)

Pelo teor dos depoimentos, verifica-se que os crimes de ameaça e de perseguição ocorreram em contextos fáticos diferentes, tendo o delito previsto no art. 147, do Código Penal, se dado em momento único e autônomo (com a ameaça de morte caso a vítima se separasse), desvinculado da habitualidade necessária à configuração do crime previsto no art. 147-A do mesmo Código, que ficou comprovado pela perseguição à vítima em sua vida pública (eventos religiosos e familiares).

Em relação ao delito do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, trata-se de crime cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça, enquanto o delito de perseguição direciona-se à proteção da integridade física ou psicológica da vítima.

Nesse diapasão, o réu praticou três condutas independentes e autônomas ao (1) perseguir a vítima, ofendendo o bem jurídico da liberdade individual, além de, (2) sabendo existir contra ele medidas protetivas, ter descumprido decisão judicial e, não bastasse, (3) ameaçou a vítima.

Desse modo, trata-se de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Por fim, cumpre destacar que, em crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

2. Da Dosimetria

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que teria havido fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O Juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

Análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP):

Culpabilidade
: elevada, pois o réu agiu com extrema frieza e dolo intenso —
desfavorável
.

Antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais —
desfavorável
.

Conduta social
: não há elementos suficientes —
neutra
.

Personalidade
: indica traços de possessividade e controle —
desfavorável
.

Motivos
: ciúme e inconformismo com a separação —
desfavorável
.

Circunstâncias
: ameaças e perseguições reiteradas, em contexto de violência doméstica —
desfavorável
.

Consequências
: abalo psicológico significativo à vítima e aos filhos —
desfavorável
.

Comportamento da vítima
: não contribuiu —
favorável
ao reconhecimento da gravidade exclusiva do réu.

Cálculo das penas

Ameaça
– art. 147, §1º, CP (pena: 1 a 6 meses ou multa, dobrada):

Base (considerando maus antecedentes e circunstâncias negativas): 4 meses.
Majorada pelo §1º (dobro): 8 meses de detenção.

Perseguição
– art. 147-A, §1º, II, CP (pena: 6 meses a 2 anos e multa):

Base: 1 ano e 6 meses de reclusão.

Descumprimento de MPU
– art. 24-A, Lei 11.340/06 (pena: 3 meses a 2 anos):

Base: 1 ano de detenção.

Concurso material (art. 69, CP):

Somatório: 1 ano e 6 meses (perseguição) + 8 meses (ameaça) + 1 ano (descumprimento) =
3 anos e 2 meses de reclusão
e ao pagamento R$ 4.236,00 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais), para restituição da vítima pelos danos morais sofridos.

Regime inicial:
semiaberto, em razão da pena total e dos antecedentes (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Verifico que o juízo
a quo,
após

valorar

negativamente

os

vetores

que

entendeu

desfavoráveis
,
procedeu

à dosimetria de cada crime. Quanto ao crime de ameaça, referenciou expressamente os maus antecedentes e as circunstâncias negativas para elevar a pena-base. Já em relação aos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, presumivelmente considerou todos os vetores desabonadores anteriormente valorados, pois não os especificou, fixando, em ambos, a pena-base acima do mínimo legal.

Passo à análise individualizada de cada delito.

a) Crime de ameaça

Na
primeira fase
, o juízo valorou negativamente os maus antecedentes e circunstâncias do crime.

Não obstante, inexistem nos autos documentos que comprovem os maus antecedentes, razão pela qual afasto a valoração negativa deste vetor. Por outro lado, entendo que os motivos do crime devem ser valorados negativamente, porquanto fundados no inconformismo do réu com o término do relacionamento, o que justifica a valoração negativa.

Nesse sentido, de acordo com o Tema 1214, do STJ,
não
implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial (REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

As
circunstâncias
do crime também se mostram desfavoráveis, conforme corretamente reconhecido na origem, tendo em vista que os fatos ocorreram na presença dos filhos menores de idade, conforme relatado pela vítima.

Desse modo, mantidos dois vetores judiciais negativos, deve a pena-base permanecer inalterada, em razão da extrema gravidade da conduta.

Assim, mantenho a pena definitiva do crime de ameaça em

8
(
oito
) meses de detenção
.

b) Crime de perseguição

Na
primeira fase
, o juízo valorou negativamente 06 (seis) vetores.

Destarte, como ressaltei anteriormente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesse contexto, considerando a forma como o delito foi praticado, há nos autos elementos suficientes que permitem a manutenção dos vetores considerados desabonadores.

A
culpabilidade
do réu mostra-se reprovável, pois, inconformado com o término do relacionamento, manteve contato insistente com a vítima, questionando-a sobre a decisão de se separar, e, não obtendo resposta satisfatória, divulgou vídeo íntimo em que ela aparecia trocando de roupa, conforme narrado na denúncia, conduta que denota o desprezo pela dignidade da ofendida, autorizando a valoração negativa do vetor.

No tocante aos
maus antecedentes
, inexistem nos autos documentos que os comprovem, razão pela qual afasto a valoração negativa desse vetor. Por outro lado, há outro vetor que, embora considerado neutro pelo juízo
a quo
, deve ser avaliado negativamente, qual seja, a
conduta social
, tendo em vista o histórico de agressividade e reiteração de violência, circunstância evidenciada pelo fato de a vítima já ter requerido medidas protetivas em momento anterior ao fatos ora apurados. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça “
(...)
A majoração da pena-base é cabível, considerando a conduta social negativa do réu, evidenciada pelo histórico de agressividade e intimidação das vítimas.
(...)” (ApCrim 0005952-84.2021.8.08.0014, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, Data de Julg. 05/5/2025)

A
personalidade
do apelante também foi corretamente valorada de forma negativa. Em reforço de fundamentação, extrai-se do depoimento prestado pelo próprio réu em juízo que ele não demonstrou qualquer arrependimento, tendo, inclusive, afirmado que a Lei Maria da Penha “
deu muita liberdade porque por qualquer coisinha os homens estão sendo acusados
”, revelando traços de insensibilidade e ausência de empatia. O STJ firmou entendimento no sentido de que: “
A Corte entende que a análise desfavorável da personalidade do agente não exige laudo técnico, podendo ser realizada com base em elementos probatórios que indiquem traços de insensibilidade, perversidade e falta de remorso, conforme os relatos nos autos. 5. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização de fatos apurados e relatados de forma concreta para justificar a negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, e personalidade do agente, afastando a alegação de bis in idem.
”

(AREsp n. 2.523.880/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Os
motivos do crime
, por sua vez, igualmente merecem censura, uma vez que o réu agiu movido por
ciúme exacerbado
e pelo
propósito de desestabilizar emocionalmente a vítima
em razão do término do relacionamento, motivação que ultrapassa o padrão inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias
do crime também se apresentam negativas, como corretamente reconhecido na origem, pois os fatos ocorreram em via pública, e próximo à igreja frequentada pela vítima, local de grande movimentação de populares. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça “
(...)
O modus operandi do crime, praticado em via pública e em frente à residência de terceiro, revela maior gravidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...)
” (AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Por fim, quanto às
consequências
, estas se mostram negativas, considerando o enorme abalo psicológico sofrido pela vítima, que precisou iniciar tratamento psicológico em razão do trauma causado pelos fatos. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça “(...)
De acordo com o entendimento do STJ, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto legitima o aumento
da

pena-base em virtude das
consequências do crime
.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Desse modo, havendo 6 (seis) circunstâncias negativas, a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas implicaria na fixação de pena maior que aquela fixada pelo juízo primevo. Assim, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Na
segunda fase
, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, igualmente ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena.

Embora cabível a majorante do § 1º, II, não houve sua aplicação, razão pela qual deixo de considerá-la (recurso exclusivo da defesa).

Feitas tais considerações, mantenho a pena definitiva fixada em
01 (um) ano e 06
(
seis
) meses de
reclusão
.

c) Descumprimento de Medidas Protetivas

Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deixo de proceder à reforma da dosimetria, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou, de forma equivocada, a pena prevista na redação original da lei.

Conforme se extrai da denúncia, o réu foi intimado do teor da MPU em 21/12/24, ou seja, sob a vigência da nova redação do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, que passou a prever a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, (a pena anterior era de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos).

Todavia,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa
, eventual correção da reprimenda, para adequá-la ao novo patamar legal,
acarretaria situação mais gravosa ao réu
, o que configuraria
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, mantenho a pena fixada na sentença, qual seja,
01 (um) ano de detenção.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja considerado primário, a valoração negativa de 06 (seis) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, revela acentuada reprovabilidade da conduta. Diante desse contexto, e em observância ao disposto no art. 33, § 3º, do referido diploma, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

3
. Dos Danos Morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica
in casu
. Na exordial acusatória expressamente requereu-se a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de contraditório sobre o ponto.

Com base nas considerações expostas,
NEGO
provimento
ao recurso,
mantendo integralmente a sentença penal condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)